Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727497-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO ELIAS SANTOS MARQUES, NUBIA CARLA SANTOS MARQUES, DANIEL AUGUSTO SANTOS SOUSA MARQUES, JOAO BATISTA MARQUES JUNIOR, JAINE DOS SANTOS MARQUES AGRAVADO: PABLO DIEGO DA SILVA ARAUJO, DEBORAH APARECIDA ROSA RABELO ARAUJO DECISÃO HUGO ELIAS SANTOS MARQUES e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 98046527, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (despejo por falta de pagamento c/c cobrança) proposto contra PABLO DIEGO DA SILVA ARAUJO e outra, que indeferiu o pedido de intimação dos devedores para indicarem bens passíveis de penhora, art. 774, inc. V, do CPC, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 96575018, uma vez que a experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial. Ademais, é dever do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora do executado, não sendo razoável a transferência desse ônus ao judiciário. Assim, tornem os autos à suspensão, com fundamento no art. 921 inciso III do CPC, já determinada na ordem precedente, com termo final em 09/06/2022.” Alegam os agravantes-exequentes que estão cerceados do direito de promover a execução, com risco ao resultado útil do processo, diante da desídia dos agravados-executados em quitar a dívida. Argumentam que o cumprimento de sentença tramita há mais de um ano e exauriram os meios disponíveis na tentativa de localização de bens em nome dos agravados-executados passíveis de penhora. Aduzem que não é razoável impor ao credor o ônus de suportar eventual descaso da parte devedora, cabendo ao Magistrado impor medidas indiretas, de natureza coercitiva, para o devedor cumprir a obrigação, observados os princípios da cooperação e do acesso à Justiça. Requerem “que seja deferida a intimação dos Executados para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.” (id. 28521403, pág. 15). Preparo (id. 28521406, pág. 3). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que, intimados os agravados-devedores para o pagamento do débito de R$ 63.389,40 (ids. 70019162 e 70019163), o agravado-devedor Pablo Diego formulou proposta de acordo para quitação da dívida em 96 prestações de R$ 650,00 cada uma (id. 70440558), o que não foi aceito pelos agravantes-credores. Realizadas as pesquisas eletrônicas, o Sisbajud bloqueou R$ 415,54 (id. 77647884), já levantados (id. 82109082), e as consultas Renajud e Infojud foram infrutíferas (id. 88412020 e seguintes). O valor da dívida atualizada até 27/04/21 era de R$ R$90.187,72 (id. 90297372). O art. 772, inc. II, do CPC, aplicável à fase de cumprimento de sentença em razão do disposto no art. 771, caput, do mesmo Código, dispõe o seguinte: "Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: I - ordenar o comparecimento das partes; II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável" (grifo nosso) E o art. 774, inc. V, do CPC, estabeleceu como ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento, pelo executado, da determinação judicial de indicação de bens penhoráveis. Confira-se: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material" (grifo nosso) E a medida em destaque constitui faculdade do Magistrado, a ser adotada diante da análise de cada execução em concreto, a fim de conferir-lhe efetividade, tendo em vista que, consoante disposto no art. 139, inc. IV, do CPC: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; O presente cumprimento de sentença tramita desde 12/08/20 e, devidamente intimados, os agravados-devedores não pagaram o débito, tampouco indicaram bens penhoráveis. Além disso, já foram exauridos os meios disponíveis aos agravantes-exequentes para a localização de bens passíveis de constrição. Assim, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo também está configurado, ante a determinação de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal e determino a intimação dos agravados-executados, via postal, para que apresentem, em 10 dias, bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de aplicação da multa do art. 774, parágrafo único, do CPC. Intimem-se os agravados-devedores para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora